Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MANOEL ALVES MOREIRA FILHO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Manoel Alves Moreira Filho (Id. 71052678) em face da decisão Id. 70657840, que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Alves Moreira Filho (Id. 70032169) contra a decisão Id. 226758006, que deu parcial provimento aos Embargos Declaratórios opostos pelo Agravante contra a sentença Id. 210030487, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Ocorre que, conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, mesmo que tenha sido integralizada por embargos declaratórios. Trata-se de erro grosseiro, pois atenta contra texto expresso da lei processual, e inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado, não incidindo, no caso em exame, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (i) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (ii) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão. 3. Para que se admita o princípio da fungibilidade, portanto, deve haver uma dúvida fundada em divergência doutrinária e/ou jurisprudencial - uma dúvida objetiva, que também deve ser atual. 4. Os recorridos cometeram um erro grosseiro ao interpor recurso de agravo contra a decisão da habilitação de crédito porque não há dúvidas de que se trata de uma sentença e, portanto, sujeita à apelação. 5. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.133.447/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 19/12/2012.) Portanto, o presente recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se.” O Embargante afirma, em suma, que o Agravo de Instrumento é o recurso adequado, sob o fundamento de que o douto Juiz a quo denominou o pronunciamento judicial de decisão interlocutória. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido, para conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o trânsito em julgado no processo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Conforme relatos, pretende o Embargante que seja sanado vício supostamente verificado na decisão embargada. Em síntese, alega que o Agravo de Instrumento é o recurso adequado, porquanto o Juiz a quo denominou o pronunciamento judicial “decisão interlocutória.” No caso concreto, a decisão ora embargada pontuou que, “conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, mesmo que tenha sido integralizada por embargos declaratórios.” Ora, independentemente do nome atribuído ao pronunciamento judicial, os embargos de declaração opostos em face de sentença devem ser objeto de apelação. A interposição de Agravo de Instrumento constitui “erro grosseiro, pois atenta contra texto expresso da lei processual, e inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado, não incidindo, no caso em exame, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas”. No caso em exame, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora